Tribunal: TCU
Processo: 019.381/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2599/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, tendo em vista as razões do parecer da SeinfraPortoFerrovia, em ordenar a adoção das seguintes medidas: 1. Processo TC- Processo 019.381/2012-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77) 1.2. Entidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encerrar o presente Monitoramento; 1.7.2. apensar estes autos e o TC- Processo 034.616/2011-0 (Monitoramento), em definitivo, ao TC- Processo 012.888/2007-3 (Representação); e 1.7.3. juntar cópia desta deliberação, assim como da instrução peça 101, ao TC- Processo 009.032/2016-9 (relatoria do E. Ministro Augusto Nardes), para subsidiar o monitoramento do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário , em especial das determinações contidas nos itens 9.3.2 e 9.3.3 e da recomendação contida no item 9.8.2.